Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-86.2022.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002405-86.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELITON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 066.904.341-92 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELLITON HORMUNG - CPF: 968.608.121-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL SILVA DE SOUZA - CPF: 065.594.611-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA
– TESE DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO ILÍCITO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DA DISSIMULAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS DERIVADOS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.o, XXXVIII,
c
, da CF/88].

2.

Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possível ocorrência destas, tal como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

WELITON DOMINGOS DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
WELITON DOMINGOS DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação penal n.o 1002405-86.2022.811.0018 (PJe), o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação), do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Por meio das razões recursais vistas no ID 177277505, a i. Defesa pretende a
impronúncia
, sustentando a insuficiência do acervo probatório no que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao recorrente. Em outra vertente, vindica o
afastamento das qualificadoras
, reputando-as manifestamente improcedentes.

Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no
ID 177277511, o Ministério Público refuta integralmente os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo não provimento do
stricto sensu
.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão de ID
177277512
, oportunidade na qual a r. pronúncia foi mantida em seus próprios termos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso, fazendo-o por meio do parecer de ID 177876673.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

177277507)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu

WELITON DOMINGOS DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, no dia
27/08/2022
, por volta das 22h30min, na Rua Joacaba, n.o 05, na cidade e Comarca de Juara/MT, o ora recorrente e o codenunciado
Gabriel Silva de Souza
, agindo em coautoria e imbuídos de
animus necandi
, teriam ceifado a vida de
Helliton Hormung
, por
motivo torpe
,
mediante dissimulação
e utilizando-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

De acordo com a denúncia, os réus seriam membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, oriundos da cidade de Campo Novo do Parecis/MT, e estariam em Juara/MT com o desiderato de matar todos aqueles que possuíam dívidas com a organização; nesse contexto, acrescenta o Ministério Público que o ofendido era dependente químico e possuía uma dívida de R$8.000,00 (oito mil reais) com a facção criminosa, decorrente da aquisição de entorpecentes, demais disso, à época do crime, morava de favor na residência de um colega, identificado como
Adimar de Souza Pena
, que ao chegar em casa no dia 26/08/2022, percebeu que alguns objetos/eletrodomésticos estavam transfixados por projéteis de arma de fogo, e, ao questionar
Helliton Hormung
, este teria lhe dito que vinha sendo ameaçado de morte por integrantes do Comando Vermelho, à conta de uma dívida de drogas.

Prossegue a prefacial acusatória dando conta de que, na data fatídica, por volta das 18h40min, os denunciados se dirigiram até a residência onde a vítima vivia e, após alguns minutos de conversa, se apossaram do veículo Fiat Siena, placa OBR3373, pertencente à
Adimar
e deixaram o local, nada obstante, após alguns minutos, telefonaram para
Helliton
solicitando que fosse lhes ajudar em determinado lugar, visto que o automóvel estava sem combustível, o que foi atendido pelo ofendido; porém, tão logo se aproximou do local combinado, foi surpreendido pelos meliantes, que percutiram sucessivos disparos de arma de fogo em seu desfavor, dos quais 03 (três) o atingiram, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente da sua morte, consoante laudo de necrópsia visto no ID 177277415 - págs. 01/12.

Ainda segundo a narrativa ministerial, o
motivo torpe
estaria caracterizado porque os acusados agiram em razão de acerto de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas; a
dissimulação
evidencia-se porque os denunciados simularam que estavam precisando de ajuda com combustível para atrair a vítima até o local onde o alvejaram; e o
recurso que dificultou a defesa do ofendido
consistiria no fato de que
Helliton
foi atingido de inopino por disparos de arma de fogo.

Por estes fatos, o recorrente foi
denunciado
e
pronunciado
pela prática, em tese, da conduta típica descrita no
art. 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, porém, na decisão de pronúncia, discorrendo sobre o tipo penal derivado previsto no inciso IV, o MM. Juiz
a quo
reconheceu
apenas
a qualificadora da dissimulação, nada mencionando sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima, e contra tal decisão não houve oposição de embargos declaratórios por quaisquer das partes, de modo que se
deve considerar excluída da pronúncia a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

1.
Da almejada impronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à inexistência de indícios de autoria aptos a embasar o pronunciamento do recorrente a Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

In casu
, a
materialidade delitiva

pode ser aferida a partir dos boletins de ocorrência n.o 2022.235166 (ID 177277688) e n.o 2022.235145 (ID 177277690); dos relatórios de investigação policial (ID 177277694; ID 177277400; ID 177277403; ID 177277426); do laudo de necrópsia (ID ID 177277415, págs. 01/12); da certidão de óbito (ID 177277405) e dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Em relação aos
indícios
suficientes
de autoria
, apesar
de o recorrente ter negado qualquer envolvimento no ilícito quando ouvido na fase extrajudicial (ID 177277420) e permanecido em silêncio ao ser interrogado em juízo (ID 177277472); os investigadores da Polícia Civil
Andreia Menegon de Arruda
e
Ney da Costa Leite
(ID 177277472),
sob o crivo do contraditório
, esclareceram que, no dia do fato, atenderam um chamado via 197 que noticiava a ocorrência de um homicídio na Rua Joacaba, motivo pelo qual acionaram a perícia e, quando estavam fazendo o isolamento e o mapeamento da cena do crime, chegou ao local a pessoa de
Adimar de Souza Pena
, o qual, visivelmente nervoso, lhes contou que conhecia a vítima, bem assim, que a motocicleta e o carro presentes na cena do crime eram de sua propriedade; sendo a testemunha conduzida então à Delegacia para esclarecimentos.

Segundo os agentes de segurança pública, a testemunha relatou que
Helliton Hormung
estava residindo “de favor” em sua casa e, alguns dias antes do crime, demonstrava bastante preocupação com uma dívida de R$8.000,00 (oito mil reais) que tinha com a facção criminosa “Comando Vermelho”, referente à compra de narcóticos; principalmente após a residência de Adimar ter sido atingida por disparos de arma de fogo algumas noites antes do ocorrido, o que a testemunha acreditava ser alguma espécie de ameaça à pessoa de
Helliton
.

Especificamente sobre o episódio fatídico,
Adimar
esclareceu que, ao sair para trabalhar naquele dia, percebeu que
Helliton
conversava com dois rapazes na calçada, mas porque não percebeu nada de anormal, seguiu para seu serviço na motocicleta da empresa, tendo deixado seu carro particular, um Fiat Siena, prata, placas OBR3373, estacionado na garagem. Sucede que, quando retornou mais tarde para casa, percebeu que o automóvel não estava lá e, ao questionar a vítima acerca do paradeiro do veículo, esta teria lhe dito que o emprestara para os rapazes que estiveram ali mais cedo – os quais posteriormente foram identificados como sendo
Gabriel
e
WELITON
.

Também de acordo com os policiais civis,
Adimar
ficou muito nervoso com o comportamento de
Helliton
e exigiu que este recuperasse o seu carro imediatamente; tendo a vítima, pouco tempo depois, recebido uma ligação dos denunciados, pedindo que fosse auxiliá-los, visto que o automóvel teria ficado sem combustível. A testemunha, então, emprestou a motocicleta a
Helliton
, a fim de que este encontrasse
Gabriel
e
WELITON
; contudo, tão logo se aproximou do ponto de encontro, o ofendido foi surpreendido pelos meliantes que o alvejaram à queima roupa, levando-o à óbito ainda no local.

Segundo os investigadores, por ocasião de sua oitiva extrajudicial, foram apresentadas imagens de vários suspeitos à aludida testemunha, tendo este reconhecido com certeza absoluta, dentre todos os retratos, aqueles referentes às pessoas de
Gabriel Silva de Souza
e
WELITON DOMINGOS DA SILVA
– ressaltando, antes mesmo de ver imagens de corpo inteiro, a existência de uma tatuagem na região do pescoço do ora recorrente.

Por fim, os policiais destacaram que com o aprofundamento das investigações, descortinou-se que os denunciados faziam parte de um grupo de quatro indivíduos oriundos de Campo Novo do Parecis/MT e que haviam se deslocado até a cidade Juara/MT com a finalidade de executar pessoas que detinham dívidas com a facção criminosa “Comando Vermelho” e que estavam “cabritando” [vendendo drogas que não pertenciam à facção]. Aliás, consoante narrado pelos agentes públicos, três desses indivíduos foram presos poucos dias após a morte de
Helliton
, na posse de entorpecentes, dinheiro e de uma arma de fogo, supostamente utilizada para cometer inúmeros homicídios à mando da chefia do CV/MT.

Deveras, embora com algumas pequenas divergências em relação às declarações dos policiais civis, tal versão, ao fim e ao cabo, foi ratificada
em juízo
por
Adimar de Souza Pena
(ID
177277472
) que, visivelmente atemorizado pela presença do réu
WELITON
– tanto que pediu para que sua imagem não fosse compartilhada com ele durante a solenidade instrutória – relatou ao magistrado singular que tinha conhecimento de que a vítima
Helliton Hormung
era usuário de drogas, bem assim, esclareceu que o amigo ficava em sua residência sempre que vinha da fazenda onde laborava; ressaltando, outrossim, que alguns dias antes dos fatos, o ofendido estava bastante preocupado com uma dívida de R$8.000,00 (oito mil reais) que possuía com o “Comando Vermelho”, tendo, inclusive, solicitado a seus patrões que lhe emprestassem aquela quantia em dinheiro para efetuar o pagamento.

O declarante prosseguiu explicando que já vinha se sentindo atemorizado, notadamente porque, nos dias que antecederam o homicídio, sua residência foi alvo de alguns disparos de arma de fogo, os quais acredita que tenham sido percutidos em uma tentativa de ameaçar
Helliton
em decorrência das pendências financeiras que tinha com a organização criminosa.

Na data fatídica, ao sair para o trabalho, percebeu que
Helliton
conversava com dois rapazes em frente à residência, e como a prosa aparentava ser tranquila, apenas os cumprimentou e seguiu caminho para seu serviço na motocicleta da empresa, tendo deixado seu carro particular, um Fiat Siena, na garagem de casa. Contudo, ao retornar, notou que o veículo não estava no local em que o havia estacionado e, ao inquirir
Helliton
, este lhe disse que havia emprestado o carro
“para os rapazes lá ... eles são gente boa”

sic
– fazendo referência aos meninos que estavam em sua companhia algumas horas antes, e com quem a vítima conversava no momento em que
Adimar
saiu para trabalhar.

A testemunha acrescentou, ainda, que ficou bastante irritada com aquela situação, tendo exigido que
Helliton
trouxesse seu carro de volta. Ato contínuo, após falar algum tempo ao telefone, o ofendido relatou ao declarante que os rapazes lhe pediram auxílio porque o combustível do carro havia acabado, motivo pelo qual
Helliton
pegou a motocicleta de
Adimar
emprestada e saiu ao encontro dos denunciados. Algum tempo depois, o declarante afirma que foi informado por terceiros acerca do ocorrido e deslocou até o local dos fatos, onde se apresentou aos policiais civis como proprietário da motocicleta e do veículo Fiat Siena.

Por fim, a aludida testemunha ratificou o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, afirmando ao magistrado
a quo
que dentre todas as imagens apresentadas pela autoridade policial, conseguiu identificar, com certeza absoluta, que os rapazes que estavam conversando com
Helliton
algumas horas antes do homicídio eram
Gabriel Silva de Souza
e
WELITON DOMINGOS DA SILVA.

Logo, contrariamente ao alegado pela i. Defesa,
não há prova plena e incontestável de que o réu
WELITON DOMINGOS DA SILVA
não seja o autor do crime doloso contra a vida, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
pode
ter envolvimento no ilícito.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado
pode
ter ceifado a vida da vítima,
ex vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Nessa ordem de ideias, tem-se por plausível a narrativa acusatória,
impondo submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri
, que é o juiz natural da causa e

a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente
, não sendo dado ao julgador aferir a qualidade da prova produzida a fim de formar um juízo de convicção, bastando um juízo de plausibilidade da acusação, por ser competência privativa dos julgadores leigos a verificação da certeza da autoria delitiva,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018.

De se frisar que, consoante entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, o
standard
probatório necessário para a pronúncia é a
preponderância de provas incriminatórias
, exigência que está atendida nos autos.

Assim sendo, nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, subsistindo lastro probatório mínimo a sustentar a acusação e não evidenciada de forma induvidosa a tese defensiva de inexistência de indícios de autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil, sob pena de se usurpar da competência do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

Por conseguinte, mantenho a pronúncia do recorrente a Júri Popular.

2.
Do pedido de decote das qualificadoras:

No que concerne ao pleito subsidiário de
exclusão dos tipos penais derivados referentes ao motivo torpe e à dissimulação
, ao argumento de que seriam manifestamente improcedentes; tampouco assiste razão ao recorrente.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-lo à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto,
o
motivo torpe
e a
dissimulação
foram imputados

na preambular acusatória e reconhecidos como pertinentes pelo d. magistrado singular, que alegou em suas razões de decidir existirem indícios suficientes acerca da ocorrência dos tipos penais derivados, notadamente porque
“de acordo com o depoimento das testemunhas ... o crime teria sido cometido em razão de dívida de drogas que a vítima possuía com a citada organização criminosa de que os réus fazem parte (motivo torpe), além de ter sido praticado por meio de dissimulação, uma vez que os réus simularam acontecimento (falta de combustível no veículo) para atraírem a vítima para o local do crime (dissimulação)”
(ID 177277498).

E, deveras, consoante se observa dos depoimentos colhidos ao longo da fase instrutória, especialmente aqueles prestados pelos investigadores da Polícia Civil
Andreia Menegon de Arruda
e
Ney da Costa Leite
, os quais corroborando as declarações da testemunha
Adimar de Souza Pena
, afirmaram que a provável motivação do delito foi uma dívida de R$8.000,00 (oito mil reais) que
Helliton
tinha com a facção criminosa “Comando Vermelho”, decorrente da compra de narcóticos, bem assim, que após se apossarem do veículo pertencente a
Adimar
, o ora recorrente e seu comparsa teriam feito uma “casinha” para atrair a vítima até o local da execução, simulando que o automóvel teria ficado sem combustível e solicitando a
Helliton
que fosse lhes ajudar para, então, poder reaver o bem móvel de
Adimar
.

Portanto, vê-se que os elementos probatórios angariados aos autos demonstram ser
possível
que o homicídio foi perpetrado em decorrência de dívidas de drogas, bem assim, que os agentes
provavelmente
atraíram a vítima para um local específico no afã de ceifar-lhe a vida, portanto, ocultaram a intenção hostil, que serviu para acometer a vítima; a impedir que seja, de pronto, reconhecida a improcedência dos tipos penais derivados.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença das mencionadas qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras, conservo-as nos exatos termos consignados na r. sentença de pronúncia.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
WELITON DOMINGOS DA SILVA
, mantendo

incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.o 1002405-86.2022.811.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023